Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-77.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700355-77.2022.8.07.0017 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: AUGUSTO VERAS GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 40891374, o Autor/Apelante informa a desistência do prazo recursal, bem como pede a homologação de acordo celebrado extrajudicialmente, nos termos do art. 487, III,“ b”, do CPC. Todavia, diante do exaurimento da jurisdição recursal, decorrente do julgamento do recurso de Apelação (Id. 40752358), as partes devem se dirigir ao juízo originário. Assim, certifique a Secretaria do trânsito em julgado e baixem-se os autos ao Juízo de origem para que ultime as providências necessárias. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora